Tribunal: TJDFT
Processo: 0048406-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO REGULAR VIA SISTEMA PJE.

1. O juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação.

3. A intimação via sistema PJE é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispensando-se o envio de carta registrada e a publicação no diário oficial.

4. Apelação desprovida.